Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ameaça. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Provas. Confissão. Prisão cautelar. Regime semiaberto.
1 – A prisão em flagrante do réu, em via pública próxima do local do furto e as declarações da vítima, da testemunha e do policial -- que constataram que o furto foi cometido com arrombamento do vidro do veículo -, corroboradas pela filmagem da dinâmica delitiva e pelo laudo pericial que constatou o arrombamento, são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
2 – Não é atípica a ameaça de morte se a vítima toma conhecimento e sente-se amedrontada.
3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 - Apelação provida em parte.